Tribunal: TCU
Processo: 010.792/2014-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Auditoria, no âmbito do Fiscobras 2014, nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, nos lotes 1S a 4S. Monitoramento do cumprimento de determinação expedida por meio de acórdão prolatado em auditoria realizada, no âmbito do Fiscobras 2013, nas referidas obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada no âmbito do Fiscobras/2014 nas obras da Extensão Sul da Ferrovia Norte Sul, nos lotes 1S a 4S, a cargo da Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. cuidando-se, nesta oportunidade, do monitoramento do cumprimento da determinação constante do subitem 9.1.3 do Acórdão 2388/2013-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar cumprida a determinação do subitem 9.1.3. do Acórdão 2388/2013-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência desta deliberação à Infra S.A.; 9.3. arquivar os presentes autos nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.